Tribunal: TJDFT
Processo: 0718102-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIOA. SEM EFEITO SUSPENSIVO. COISA JULGADA. REITERAÇÃO DE TESES. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. BOA-FÉ OBJETIVA. ABUSO DO DIREITO DE DEFESA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO.
1. Por regra, eventuais impugnações e recursos contra as decisões interlocutórias proferidas no curso do cumprimento de sentença não impedem a prática de atos executivos, os quais só poderão ser obstados caso concedido o efeito suspensivo, nos termos do que preceitua o §6o do artigo 523 e no inciso I do artigo 1.019, ambos do Código de Processo Civil.
2. A coisa julgada é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, cujos atributos também lhe conferem a estampa da eficácia preclusiva, que considera deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor, vedando-se a rediscussão de questões já decididas em cognição exauriente e albergadas pelo título judicial que se pretende satisfazer no cumprimento de sentença (artigos 502, 507 e 508 do Código de Processo Civil).
3. Todos os sujeitos processuais devem comportar-se de acordo as diretrizes da cláusula geral da boa-fé objetiva, entendida como norma de conduta destinada a vedar a assunção de práticas abusivas e de situações jurídico-processuais que afrontem a modelagem pretendida para a efetivação do devido processo legal, assim como afastar do processo atos que desprestigiem os escopos da jurisdição (artigo 5o, inciso LIV e LV, da Constituição Federal c/c artigo 5o do Código de Processo Civil).
4. A conduta da parte que opõe resistência injustificada ao processo e maneja impugnações e recursos com intuitos protelatórios, revisitando, reiteradas vezes, matérias já definidas pelo eficácia preclusiva obstativa das decisões judiciais configura abuso da posição processual de defesa que legitima a incidência da multa por litigância de má-fé (artigo 81 do Código de Processo Civil).
5. Recurso conhecido e desprovido.